Tribunal: TJMT
Processo: 1018122-66.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018122-66.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MIRELLA GUEDES CAMPELO - CPF: 273.275.718-76 (ADVOGADO), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (EMBARGADO), PANTALICA CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA - CNPJ: 20.694.241/0001-95 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0002-09 (EMBARGADO), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (EMBARGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), LEANDRO AUGUSTO RAMOZZI CHIAROTTINO - CPF: 147.498.058-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O INSTRUMENTAL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO DA AGRAVANTE, OBJETO DA EXECUÇÃO EXTRACONCURSAL, BEM COMO QUE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM NÃO LHE ATINGE – FATO GERADOR OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL – PRECEDENTES DO STJ - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2.

O acórdão, ao reverso do que defende o Embargante, é suficientemente claro e abordou, a contento, todas as questões postas à liça, tomando por base as provas documentais acostadas.

3.

O vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação da Embargante com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

4.

Fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por PANTALICA CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA, contra acórdão da 2ª Câmara Cível deste Tribunal (ID 89617988) que, à unanimidade, desproveu seu recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão interlocutória, proferida nos autos do Pedido de Recuperação Judicial nº. 0008807-53.2019.8.11.0004 - Código: 311568, proposto por MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA E OUTROS, que entendeu que o crédito perseguido pela agravante nos autos da Ação de Execução nº. 1095555-57.2019.8.26.0100 (protocolada em 25/09/2019, perante a 41º Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP), está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, porquanto que existente em data anterior ao pedido recuperacional, nos exatos termos do art. 49, caput, da Lei de Regência.

A Embargante alega que o acórdão foi omisso e está baseado em premissa equivocada, vez que o crédito é oriundo de obrigação de trato sucessivo ou de prestação continuada, hipótese em que as remunerações correspondentes a serviços prestados após o ajuizamento da recuperação judicial e, ainda que decorrentes de contrato celebrado em data anterior, são consideradas extraconcursais.

Aduz que o fato gerador do valor extraconcursal foi a prestação de serviços e respectivas despesas ocorridas a partir do dia 17/07/2019, de forma que o fato gerador ocorreu APÓS a data da distribuição da recuperação judicial (crédito extraconcursal de R$ 124.621,00) e que o crédito referente aos fatos geradores ocorridos antes do pedido de recuperação judicial, está, indubitavelmente, submetido ao referido procedimento (crédito quirografário de R$ 859.266,00).

Assim, requer o acolhimento dos Aclaratórios, com efeitos infringentes, a fim de que seja corrigida a premissa equivocada em que se pautou o V. Acórdão embargado, bem como seja sanada a omissão apontada, dando-se provimento ao recurso para reconhecer a extraconcursalidade do crédito de R$ 124.621,00 (cento e vinte e quatro mil, seiscentos e vinte e um reais), objeto da Execução Extraconcursal, e, via de consequência, o levantamento do valor penhorado naquela ação em favor da Agravante (ID 90508478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido, por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto por PANTALICA CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA, e manteve a decisão interlocutória, proferida nos autos do Pedido de Recuperação Judicial proposto por MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA E OUTROS, alega a parte Embargante a ocorrência de vícios passíveis de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Em que pese os argumentos vertidos pela Embargante, os autos submetidos ao crivo deste Tribunal de Justiça foram objetivamente analisados, inexistindo, no acórdão ora embargado, os vícios alegados.

Veja que esta Câmara, examinando o conjunto fático-probatório, apresentou os fundamentos pelos quais entendeu pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

O acórdão, ao reverso do que defende o Embargante, é suficientemente claro e abordou, a contento, todas as questões postas à liça, tomando por base as provas documentais acostadas.

A Embargante alega que o acórdão foi omisso e está baseado em premissa equivocada, vez que o crédito é oriundo de obrigação de trato sucessivo ou de prestação continuada, hipótese em que as remunerações correspondentes a serviços prestados após o ajuizamento da recuperação judicial e, ainda que decorrentes de contrato celebrado em data anterior, são consideradas extraconcursais.

Ocorre que, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, sujeita-se à recuperação judicial o crédito oriundo de fato anterior à declaração da recuperação, ainda que o provimento judicial que o reconheceu seja posterior.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO A TERMO DE MOEDA. NON-DELIVERABLE FORWARD. DISCUSSÃO ACERCA DA SUJEIÇÃO DOS CRÉDITOS DELE DECORRENTES AO PLANO DE SOERGUIMENTO. ART. 49 DA LEI 11.101/05. FATO GERADOR ANTERIOR À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCURSALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Impugnação de crédito apresentada em 10/10/2019. Recurso especial interposto em 1/10/2020. Autos encaminhados à Relatora em 9/3/2021. 2. O propósito recursal, além de averiguar a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é definir se créditos decorrentes de contratos a termo de moeda (non-deliverable forward) submetem-se aos efeitos da recuperação judicial do devedor na hipótese de seus vencimentos ocorrerem após o deferimento do pedido de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões deduzidas pelas partes, não há que se cogitar de negativa de prestação jurisdicional, ainda que o resultado do julgamento contrarie os interesses do recorrente. 4. De acordo com a norma do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, não se submetem aos efeitos do processo de soerguimento aqueles credores cujas obrigações foram constituídas após a data em que o devedor ingressou com o pedido de recuperação judicial. 5. O contrato a termo de moeda, espécie de instrumento derivativo, possibilita proteção de riscos de mercado decorrentes da variação cambial. Por meio dele, assume-se a obrigação de pagar a quantia correspondente à diferença resultante entre a taxa de câmbio contratada e a taxa de mercado da data futura estabelecida na avença. 6. Os contratos derivativos, de modo geral, classificam-se como contratos aleatórios, firmados com a finalidade precípua de expor as partes à alternativa recíproca de ganho ou perda, de acordo com a ocorrência de evento futuro e incerto. Doutrina. 7.
A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica estabelecida entre credor e devedor, devendo-se levar em conta, para sua aferição, a ocorrência do respectivo fato gerador, isto é, a data da fonte da obrigação.
Precedente qualificado. Tema repetitivo n. 1.051. 8. A fonte (fato gerador) da obrigação de pagar a quantia que vier a ser liquidada na data do vencimento do contrato a termo de moeda é o próprio contrato firmado com a instituição bancária. 9. A oscilação do parâmetro financeiro (taxa de câmbio) constitui evento previsto e traduz risco deliberadamente assumido pelas partes, não sendo ela, todavia, a gênese da respectiva obrigação. 10. Ademais, excetuadas as hipóteses de extraconcursalidade expressamente previstas na Lei 11.101/05, a não sujeição dos créditos posteriores ao pedido de soerguimento ao processo recuperacional tem como objetivo incentivar que terceiros, apesar da condição de crise enfrentada pela sociedade empresária, venham (ou continuem) a manter relações negociais com esta, conferindo, assim, efetividade ao princípio da preservação da empresa e funcionando como elemento fundamental à continuidade das atividades, à manutenção dos empregos e à satisfação dos interesses dos credores. Nesse passo, como as operações em questão, uma vez que contratadas antes do pedido de soerguimento, não contribuem com o reerguimento econômico da recorrida, o crédito apurado na data da liquidação deve submeter-se aos efeitos do plano.

11. Por derradeiro, no que concerne aos arts. 193 e 194 da Lei 11.101/05, apontados como violados pelo recorrente, dessume-se que não houve impugnação específica aos fundamentos utilizados pelo aresto impugnado quanto à sua não incidência na espécie. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.” (STJ, REsp 1924161/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021)

Nesse passo, a obrigação de pagar imputada à Embargada não pode ser considerada constituída apenas na data prevista para liquidação das operações, haja vista que a existência do crédito correlato tem como fonte direta o negócio jurídico travado entre as partes contratantes.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação da Embargante com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021